Tribunal: STF
Processo: MI 7391
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo Diegues Cruz formalizou mandado de injunção contra o Congresso Nacional, contra suposta ausência de edição de norma regulamentadora relacionada ao art. 1º da Lei n. 9.289/1996.



    Alega que a citada norma prevê que as custas na Justiça Federal de primeiro e segundo graus serão cobradas na forma que expõe. Acrescenta que ao ajuizar ação na aludida Justiça é obrigado a efetuar o pagamento apenas na Caixa Econômica Federal (CEF).



    Afirma não ser lógico compelir o jurisdicionado a promover o recolhimento de custas processuais unicamente nas agências da CEF, tendo em vista que neste Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, bem como em diversos tribunais estaduais o pagamento pode ser feito em qualquer banco.



    Aponta que a citada lei foi promulgada há mais de vinte e seis anos e que o legislador nada fez para atualizá-la.



    Expõe que diversos cidadãos desistiram de ajuizarem ações por conta do transtorno de terem que se dirigir às agências da CEF.



    Pede o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.



    Requer, ao fim:



    a) Em observância do procedimento a notificação da autoridade omissa (Congresso Nacional) no endereço declinado no preâmbulo, para prestar as informações no prazo legal de dez dias, como de direito (art. 5º da Lei nº 13.300/16); 



    b) A intimação do Ministério Público, nesta alçada o Procurador Geral da República para oferecer parecer (art. 7º da Lei nº 13.300/16);



    c) Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos;



    d) A concessão do direito pleiteado suprimindo a omissão legislativa e garantindo ao impetrante o direito ao recolhimento de custas em qualquer banco da rede bancária nacional, com efeitos erga omnes ou ultra partes, com a devida regulamentação sobre referido direito de acesso à justiça e da não obrigatoriedade do recolhimento de custas única e exclusivamente junto à Caixa Econômica Federal, uma vez que viola os direitos da cidadania e o acesso à justiça, como isonomia entre o cidadão e o estado e considerando-se a pandemia vivenciada por todos e a sobrecarga de atendimento em referido banco público federal. e) Seja na forma do Art. 8. I, da Lei Federal 13.300/16 concedido prazo ao Congresso Nacional para que promova a norma regulamentadora corrigindo-se a disposição inconstitucional do Art. 2, da Lei Federal 9.289/96



    É o relatório. Decido.



    2. Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que em mandado de injunção não há o pagamento de custas processuais nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 c/c a Resolução n. 737/2021 do STF. Esta última norma, não determina o recolhimento de custas para a impetração da presente ação constitucional.



    Não há tampouco condenação em honorários advocatícios, uma vez que a Lei n. 13.300/2016, que disciplina o mandado de injunção, nada dispõe a respeito e em seu art. 14 determina a aplicação subsidiária da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), a qual, em seu art. 25, prevê não haver honorários de sucumbência em ação mandamental.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: MI 6.970 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2021, MI 7.333, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de outubro de 2020, e MI 3.402-ED, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de março de 2012.



    O impetrante pretende, por meio desta ação constitucional, em suma, que seja promovida edição de norma regulamentadora, com vistas à atualização do contido no art. 1º da Lei n. 9.289/1996, que prevê que as custas na Justiça Federal de primeiro e segundo graus serão cobradas na forma que expõe.



    Reputo que a petição inicial deve indeferida.



    A uma, em razão de que, no curso de um processo, judicial ou administrativo, as partes podem ter que arcar com determinadas taxas, as quais são comumente conhecidas como custas.



    Sucede que o autor não tem legitimidade para ajuizar a ação em relação a pessoas que poderão, eventualmente, vir a outorgar-lhe instrumento de mandato para o ajuizamento de alguma ação perante a Justiça Federal, sem que exista qualquer ato normativo a lhe conferir tal mister (art. 3º da Lei n. 13.300/2016 c/c o art. 18 do CPC).



    Nesse sentido, veja-se entendimento dessa Corte Suprema proferida em casos fronteiriços:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) 



    [...]  



     – É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO 



    [...]



    (MI 6582 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 9 de maio de 2019 – grifei)



    A duas, em razão de somente ter legitimidade ativa para a ação constitucional do mandado de injunção o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (MI 6858 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de agosto de 2018 – grifei)  



     



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    [...]



    II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. 



    III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 



    IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional. V. Agravo regimental improvido.



    (MI 375 AgR, ministro Carlos Velloso, DJ de 15 de maio de 1992 – grifei)



    No entanto, na presente ação constitucional, o impetrante não demonstrou estar impedido de ter acesso à justiça por falta de norma regulamentadora, seja na qualidade de advogado ou autor.



    A três, porque o mandado de injunção pressupõe a inviabilização de direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à soberania, cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (art. 5º, LXXI, da Constituição Federal).



    Na hipótese dos autos, não há dispositivo constitucional que imponha à autoridade impetrada o dever de regulamentar a forma de pagamento de custas processuais na Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, até mesmo porque o art. 1º da Lei n. 9.289/1996 já o fez, ainda que de forma contrária ao entendimento do autor da presente ação.



    O que pretende o autor desta ação é a regulamentação de norma infraconstitucional, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada, ainda que por via transversa, o que não pode ser admitido, conforme se vê da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



     



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para se que legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido.



    (MI 766 AgR, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13 de novembro de 2009 - grifei)  



     



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI. 



    I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe. Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de não-cabimento do mandado de injunção. 



    II.- Negativa de seguimento ao pedido. Agravo não provido.



    (MI 600 AgR, ministro Carlos Velloso, DJ de 9 de maio de 2003 - grifei). 



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte.



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (MI 7310 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de setembro de 2020 – grifei)  



     



    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do presente mandado de injunção (art. 6º da Lei n. 13.300/2006).



    Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 14 da Lei n. 13.300/2006 c/c o art. 25 da Lei n. 12.016/2009).



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator